Tribunal: TJDFT
Processo: 0702250-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Receptação de veículo. Resistência. Gravidade concreta. Descumprimento de medida cautelar imposta anteriormente.
1 - A prisão preventiva poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (CPP, art. 312, § 1o).
2 – O descumprimento injustificado da medida cautelar com a qual fora beneficiada – a paciente deixou de informar seu novo endereço, o que impossibilitou sua citação, inclusive pelo telefone que informou nos autos – e o não comparecimento em juízo para que fosse citada, justifica seja decretada a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.
3 – Presente requisito para a prisão preventiva (art. 312, § 1o, do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
4 – Ordem denegada.